Tribunal: STJ
Processo: 1010219-07.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989744 - SP (2025/0259643-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CIRO DAVID SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE
: CLEBER DENIS SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE
: CLEICY DENIZE SANT ANA GOMEZ
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADA
: GISELE DE SOUZA - SP219554
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5ec1fe46-2f6a-4db0-9fe7-047073fdd3f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989744 - SP (2025/0259643-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CIRO DAVID SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE
: CLEBER DENIS SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE
: CLEICY DENIZE SANT ANA GOMEZ
ADVOGADO
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADA
: GISELE DE SOUZA - SP219554
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIRO DAVID SANT’ANA GOMEZ e
OUTROS, contra decisão monocrática, de lavra da presidência do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos
da seguinte ementa (fls. 1.224-1.226):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(art. 97, II e § 1o do CTN),
Súmula 7/STJ
ausência de afronta a dispositivo legal (art. 97, II e § 1o do CTN), Súmula 7/STJ
(art. 85, § 2o, 86, parágrafo único, do CPC) e ausência de afronta a dispositivo
legal (art. 85, § 2o, 86, parágrafo único, do CPC).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
(art. 97, II e § 1o do CTN) e
(art. 85, § 2o, 86,
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
.
parágrafo único, do CPC)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
Documento eletrônico VDA52409341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:52
Código de Controle do Documento: 98bb9391-0070-4e6c-9c57-9d0635a205ae

de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 1.232-1.254, a parte recorrente sustenta não ser
aplicável ao caso o enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista ter impugnado todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo raro.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.261-1.268. Pontue-se que a parte
agravada pleiteia a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto os
agravantes não infirmaram suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três argumentos
: (i) - impossibilidade de análise de matéria constitucional em sede de
distintos e autônomos

recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal; (ii) - "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo"
(fl. 1.174), situação a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, ante a
impossibilidade de compreensão integral da controvérsia, frente à fundamentação recursal
deficiente; e (iii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial.
Documento eletrônico VDA52409341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:52
Código de Controle do Documento: 98bb9391-0070-4e6c-9c57-9d0635a205ae

Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
,
todos os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), cabia à
parte agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e
, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder
julgar matéria constitucional
este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus da parte
insurgente explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais
fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento
adequado à impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em
. No entanto, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu da
segundo grau de jurisdição
obrigação que lhe competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar, que se
a norma constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou obter
, não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se
dictum
o dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o
especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual
dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação
recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no
rel.
AREsp n. 867.299/PR,
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Ademais, no que tange ao segundo fundamento (ii), saliente-se que, não obstante a
Corte de origem não mencionar expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de
inadmissibilidade, ao registrar que os argumentos dos recorrentes não são suficientes para infirmar
as conclusões do acórdão, está implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência
deste Tribunal Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados
como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
aresto recorrido
Federal". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.971.245/RS,
Turma, DJe de
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus dos agravantes, em contraste,
15/6/2023)
demonstrarem em que ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente
acerca dos fundamentos centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria
fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pelos agravantes na
hipótese em testilha.
Por fim, quanto ao terceiro argumento do
que obstou a subida do apelo raro
decisum
(iii), quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido,
Documento eletrônico VDA52409341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:52
Código de Controle do Documento: 98bb9391-0070-4e6c-9c57-9d0635a205ae

caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas
fatos
legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque
não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme
o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
'"
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte recorrente fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA52409341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:52
Código de Controle do Documento: 98bb9391-0070-4e6c-9c57-9d0635a205ae

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ainda, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.818.074/AL,
de 24/6/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:52
Código de Controle do Documento: 98bb9391-0070-4e6c-9c57-9d0635a205ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.744 / SP
Número Registro: 2025/0259643-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10102190720228260577
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIRO DAVID SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE : CLEBER DENIS SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE : CLEICY DENIZE SANT ANA GOMEZ
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADA
: GISELE DE SOUZA - SP219554
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIRO DAVID SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE : CLEBER DENIS SANT ANA GOMEZ
AGRAVANTE : CLEICY DENIZE SANT ANA GOMEZ
ADVOGADO : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
Documento eletrônico VDA53245222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:57
Código de Controle do Documento: b14f7526-aaa4-44ce-9c97-80255002548e

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ADVOGADA
: GISELE DE SOUZA - SP219554
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:57
Código de Controle do Documento: b14f7526-aaa4-44ce-9c97-80255002548e